Tribunal: TJPA
Processo: 0813628-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813628-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEITO DE UTI.

SUPORTE EM ONCOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE NECESSITANDO DE
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXCISÃO DE LESÃO INTESTINAL MESENTÉRICA LOCALIZADA
. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos que providenciassem a transferência do paciente para leito de UTI em hospital que detenha estrutura e suporte em Oncologia e Gastroenterologia para a realização de procedimento de excisão de lesão intestinal mesentérica localizada.

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado.

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de
março
de dois mil e vinte e quatro.

Belém,
04
de
março
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã Dos Carajás, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, (processo nº 0802368-59.2023.8.14.0136),
proposta em face do ora agravante e do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão (id nº 97290654),

in verbis
:

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
de forma ANTECEDENTE para determinar que O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, solidariamente e em 24 horas, da efetiva intimação “de cada réu”, transfiram para uma encaminhamento em caráter de urgência, para LEITO DE UTI, com SUPORTE EM ONCOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, para REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXCISÃO DE LESÃO INTESTINAL MESENTÉRICA LOCALIZADA), na rede pública de outro Município, ou Estado da Federação, e subsidiariamente, em hospital privado, e que custeiem e providenciem o tratamento indicado

pelo médico, além de todo o procedimento burocrático necessário ao TFD – Tratamento Fora de Domicílio, tudo à custa do Estado, à REGINALDO JOVENCIO GATINHO, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser descontada, através do sistema SISBAJUD.

Inconformado com o ato decisório, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 15812636 - Pág. 1).

Em razões recursais, aduz que o Município de Canaã dos Carajás possui gestão plena em saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Pontua que
não é admissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido na exordial, quando o Município já recebeu o recurso público necessário para custeá-lo e assumiu a atribuição de atender todas as demandas de saúde em seu território.

Declara que
obrigando o Estado a custear tratamento no caso dos autos, importaria em: a) enriquecimento ilícito do ente municipal, b) desrespeito aos princípios basilares de descentralização e municipalização do Sistema Único de Saúde; e ainda c) violação aos princípios de organização orçamentária e economicidade que regem a Administração Pública.

Sustenta que o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, argumentando que o ente público municipal recebe recursos financeiros para arcar com o tratamento de seus pacientes, não podendo o Estado do Pará arcar com esse custeio, em detrimento de todos os investimentos já realizados em prol da saúde pública, em todo o território estadual.

Afirma que o Tema 793 do STF reafirma e legitima as regras organizativas do SUS, reforçando a necessidade de direcionamento, pelo Poder Judiciário, do cumprimento da obrigação pelo ente legalmente responsável.

Esclarece que a multa fixada pelo douto Juízo
a quo,
na decisão que antecipou a tutela, deve ser adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a impedir que uma sanção seja capaz de propiciar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, penalizando em excesso a outra.

Argumenta que a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem limitação, mostra-se excessiva.

Cita que além de não ser possível imputar a multa coercitiva atribuída à Fazenda Pública em valores excessivos, esta somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito e, desde que eventual recurso contra ela interposto, não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Menciona que é incompatível com a natureza das astreintes, a fixação de prazo exíguo para o cumprimento da liminar, por ser impossível alcançar o seu adimplemento e evitar a multa.

Ao final, afirma que o Município deve ser o responsável principal pelo cumprimento da obrigação, além de ressarcir a Fazenda Estadual por todo e qualquer valor decorrente do cumprimento da decisão judicial.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, onde deferi parcialmente o pedido de tutela de antecipada pleiteado (id nº 16265866 - Pág. 1).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (id nº 16352054 - Pág. 1).

Após, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou acerca da celeridade processual, ratificando as contrarrazões do Ministério Público (id nº 16398680 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos que providenciassem a transferência do paciente para leito de UTI em hospital que detenha estrutura e suporte em Oncologia e Gastroenterologia para a realização de procedimento de excisão de lesão intestinal mesentérica localizada.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Dentro da controvérsia meritória discutida nos autos, é válido ressaltar que o direito à vida
prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou demonstrado que o paciente Reginaldo Jovencio Gatinho necessitava da transferência para um centro médico que tivesse uma estrutura e suporte em oncologia e gastroenterologia adequado para a realização da cirurgia que precisava, sendo essa de procedimento de excisão de lesão intestinal mesentérica localizada, além disso, o paciente também precisava de um leito de UTI.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente.

Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado, na forma da recomendação médica.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2024